Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-67.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furtos duplamente qualificados; associação criminosa e receptação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas de parte dos crimes de furto atribuídos a Erika, Felipe, Nelson e David, além da receptação imputada à Luciana – Elementos exíguos para configuração da estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação criminosa – Reformulação das

Ementa:
Furtos duplamente qualificados; associação criminosa e receptação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas de parte dos crimes de furto atribuídos a Erika, Felipe, Nelson e David, além da receptação imputada à Luciana – Elementos exíguos para configuração da estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação criminosa – Reformulação das penas correspondentes e do regime prisional, para Nelson – Sentença reformada nesta extensão – Apelo de Luciana desprovido e parcial provimento das insurgências de Erika, Felipe, Nelson e David.